Tribunal: TJES
Processo: 0000417-70.2019.8.08.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Ato Obsceno
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000417-70.2019.8.08.0039
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOSE ROBERTO MILITAO DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

O Ministério Público Estadual, por seu douto Representante, ofereceu denúncia em desfavor de JOSÉ ROBERTO MILITÃO DA SILVA já qualificado nos autos, pela prática do crime de ato obsceno, tipificado no art. 233 do CP, constando na exordial acusatória de fls. 23/23 verso que o Denunciado, no dia 16 de fevereiro de 2019, praticou ato obsceno em local aberto ou exposto ao público ao se expor na janela de sua residência, sem roupa e se masturbando, constrangendo a vítima Viviane Pereira dos Reis.

Em sede de

sentença foi julgado o processo, sob o seguinte dispositivo:

“fixo a PENA DEFINITIVA em 03 (três) MESES DE DETENÇÃO, na forma do art. 68 do Código Penal.

O regime inicial de cumprimento será o aberto.

Verifico estar presente a hipótese prevista no art. 44, § 2°, do CP que permite ao magistrado a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, por igual período.

Portanto, conforme preceituam os arts. 43, I e 45, §§1º e 2º, da Lei Penal, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA, consistente no pagamento da importância de um salário mínimo vigente, R$ 1.320,00 (UM MIL TREZENTOS E VINTE REAIS) em favor do FUNPEN ou de qualquer entidade a ser indicada pela Central de Penas Alternativas, a ser paga em prazo assinalado pelo Juízo das Execuções Penais.

Deixo de condenar em custas processuais.

P.R..”

Irresignada, a parte recorrente interpôs apelação,

almejando que a sentença fosse reformada inteiramente, absolvendo o apelante

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Conheço da Apelação interposta, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual a recebo na forma dos arts. 76, § 5º, e 82, ambos da Lei n.º 9.099/1995.

O Ministério Público Estadual, por seu douto Representante, ofereceu denúncia em desfavor de JOSÉ ROBERTO MILITÃO DA SILVA já qualificado nos autos, pela prática do crime de ato obsceno, tipificado no art. 233 do CP, constando na exordial acusatória de fls. 23/23 verso que o Denunciado, no dia 16 de fevereiro de 2019, praticou ato obsceno em local aberto ou exposto ao público ao se expor na janela de sua residência, sem roupa e se masturbando, constrangendo a vítima Viviane Pereira dos Reis.

Em análise aos autos, o conjunto da prova oral produzida é suficiente para respaldar o juízo condenatório. Com base no depoimento da vítima, essa informou que: “afirmou que no dia estava trabalhando na casa da D. Alzerina como diarista, e percebeu que o denunciado a todo momento estava na janela, e num determinado momento, de forma rápida, apareceu nú podendo ver perfeitamente que ele estava se masturbando enquanto olhava para ela, e que acredita que ele tenha subido em uma cadeira ou cama.

Registrou, ainda, que mesmo o cômodo do denunciado se localizando no 2º andar, as pessoas que passam na rua conseguiriam ver o ato obsceno (fls. 73/76).”

Conforme muito bem fundamentado pelo magistrado de 1º grau, em hipóteses como a presente, o depoimento da vítima possui especial valor probatório, pois, em regra, tais fatos ocorrem em situações de reduzida ou inexistente presença de testemunhas, o que dificulta sobremaneira a colheita de outros meios de prova. É importante salientar que a experiência vivida pela vítima não se limita ao momento do crime, estendendo-se em efeitos emocionais e psicológicos que podem perdurar por toda a vida, gerando traumas profundos e abalos na sua dignidade, segurança e confiança no convívio social.

Reconhecer a veracidade e a relevância de seu relato é, portanto, também reconhecer a sua condição de vulnerabilidade e o esforço corajoso de reviver tais lembranças em juízo. Assim, a condenação do acusado não apenas responde à necessidade de justiça individual, mas igualmente cumpre função preventiva, funcionando como barreira moral e jurídica para coibir a repetição de condutas semelhantes, reafirmando o compromisso do Poder Judiciário com a proteção da vítima e a preservação da paz social.

Dessa forma, vislumbro que não há qualquer dúvida quanto à prática do crime narrado na denúncia pelo acusado, sobretudo porque o depoimento judicial da vítima confirma as declarações prestadas na fase policial e ampara a denúncia apresentada pelo Ministério Público. Nesses moldes, vislumbro de forma idêntica ao juízo sentenciante.

Feito este breve esclarecimento, não vejo motivos para me alongar, razão pela qual comungo com o entendimento esposado na sentença atacada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9099/95 e Enunciado nº 11 do FONAJE.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Sem custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)